Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANO MATERIAL. FRAUDE. GOLPE MEDIANTE PLATAFORMA “OLX”. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A prova de que o vendedor de veículo foi vítima de um terceiro estelionatário mediante plataforma de vendas, autoriza o reconhecimento de que é nulo o negócio jurídico.

2. As partes de negócio jurídico devem pautar sua conduta nos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, Código Civil). Por tal razão, o comportamento negligente, além de determinante para a produção do resultado fraude, impõe o reconhecimento da responsabilidade solidária.

3. É reconhecida a culpa daquele que concorre de forma relevante para o sucesso da fraude praticada por terceiros, com suporte na Teoria da Causalidade Adequada.

4. Os ônus da sucumbência devem ser invertidos, para serem os réus condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

5. Apelo conhecido e provido.